Tribunal: TJMT
Processo: 1001397-20.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001397-20.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDA ZANOTTO - CPF: 024.110.562-57 (RECORRENTE), KELISSON MONTEIRO CAMPOS - CPF: 782.519.582-53 (ADVOGADO), KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO - CNPJ: 33.643.420/0001-45 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA DA COVID-19. FECHAMENTO DE FRONTEIRAS. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto por
EDUARDA ZANOTTO
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

3.

No caso concreto, a autora adquiriu passagem junto a empresa ré com destino a
Portugal
, e voo na data de
29/05/2020
. Ocorre que teve seu voo cancelado.

4.

A recorrida alega que Portugal havia fechado suas fronteiras para turismo em 15/03/2020, com reabertura apenas após três meses, o que impossibilitou a realização do voo contratado. Bem como que procedeu ao reembolso do valor das passagens.

5.

No caso, a autora adquiriu passagem junto à empresa ré para destino em Portugal, com voo previsto para 29/05/2020, que foi cancelado.

6.

A recorrida demonstrou que Portugal fechou suas fronteiras para turismo em 15/03/2020, reabrindo-as somente após três meses, o que inviabilizou o voo contratado. Informou, ainda, que procedeu ao reembolso do valor das passagens.

7.

O fechamento de fronteiras por determinação governamental, em razão da pandemia da Covid-19, configura fortuito externo, alheio à atividade empresarial da companhia aérea, rompendo o nexo de causalidade e afastando a responsabilidade civil do fornecedor.

8.

Não se verifica conduta ilícita que enseje indenização, pois o cancelamento decorreu de força maior e o reembolso foi realizado.

9.

Nesse sentido: [...] 3.
A paralisação do serviço de transporte aéreo de passageiros no período da pandemia de COVID-19 configura hipótese de força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil, o que afasta a responsabilização das partes pelo inadimplemento contratual.
4. A Lei n. 14.034/2020, originada da MP 925/2020, prevê medidas excepcionais aplicáveis à aviação civil durante a pandemia, condicionando a indenização por dano moral à demonstração de efetivo prejuízo e sua extensão (art. 251-A). 5.
Não se verifica nos autos qualquer prova de abalo aos direitos da personalidade da autora, tampouco demonstração de grave repercussão financeira, o que afasta a configuração de dano moral indenizável.
(N.U 1026304-88.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

10.

Conforme destacou a sentença recorrida:
“A meu ver, o evento motivador do cancelamento do voo contratado não guarda nenhuma relação com os serviços típicos prestados pela reclamada e, por configurarem um verdadeiro fortuito externo, ainda que porventura a consumidora tenha experimentado algum dissabor, a companhia aérea não pode ser responsabilizada pelo ocorrido.“.

11.

Fica configurada
litigância de má-fé
, pois a recorrente alegou que o voo teria sido comprometido por problemas operacionais no momento do embarque, mesmo ciente de que havia sido cancelado pela pandemia, além de afirmar ter buscado solução extrajudicial sem apresentar provas.

12.

A sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

13.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

14.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

15.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025